Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709391-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: JOAO PEDRO CASTRO LITTIG APELADO: WALTER ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELANTE: JOSE NILTON DA CONCEICAO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça, insurgindo-se contra decisão saneadora de ID no 143795561, que indeferiu o benefício. Todavia, referida questão se encontra preclusa, eis que, além de não ter sido interposto agravo de instrumento, não houve alegação de qualquer modificação da situação fática do recorrente. Ante o exposto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator